Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FUNDADO NO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS EM RELAÇÃO À AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios visando a revogação de medidas protetivas de urgência impostas pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, mesmo após o arquivamento do inquérito policial que apurava suposto crime de perseguição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção de medidas protetivas de urgência após o arquivamento do inquérito policial, à luz da alegada ausência de risco atual à vítima e da inexistência de justa causa para ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e caráter autônomo, podendo subsistir independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.
2. O arquivamento do inquérito policial não implica, por si só, a revogação das medidas protetivas, que visam à proteção da vítima e à prevenção de novas condutas.
3. A impetrante não demonstrou de forma clara e objetiva o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes em decorrência das medidas impostas.
4. As medidas aplicadas são brandas, não restringem a liberdade de locomoção dos pacientes e têm como finalidade evitar o contato com a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter autônomo e podem ser mantidas mesmo após o arquivamento do inquérito policial, desde que persistam elementos que justifiquem a proteção da vítima.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, Art. 647 do Código de Processo Penal, Art. 22 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1903384, 0727285-18.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024, DJe 16/08/2024. TJDFT, Acórdão 1853070, 0713399-49.2024.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 25/04/2024, DJe 07/05/2024.